Tribunal: STM
Processo: 7000264-65.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. BENEFÍCIO NEGADO. PERDÃO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ALCANCE. ALTERAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES JURÍDICAS. DISTINÇÃO. REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. DISTINGUISHING. JURISPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VEDAÇÃO OBJETIVA. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.
3. A expressão “ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena” - art. 2º, XII, do aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza jurídica diversa, o período de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao efetivo cumprimento de pena.
4. O art. 2º, inciso XII, do Decreto de Indulto Natalino de 2023, apenas incluiu aqueles sentenciados que foram beneficiados com o sursis, mas depois, fruto de sua revogação, cumpriram parcialmente a pena imposta. Em decorrência, esses apenados iniciaram a efetiva execução da reprimenda e, avante, completaram a parcela exigida pelo Decreto. Método lógico-sistemático de hermenêutica.
5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. No contexto, inexistem motivos para haver Distinguishing.
6. O pleito para se aplicar decretos de indulto natalino pretéritos esbarra nos seus requisitos objetivos. A combinação dessas normas ofenderia os Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena.
7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000264-65.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LEONARDO SANTOS PADILHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO ATACADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000264-65.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: LEONARDO SANTOS PADILHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO (DPU). EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO
Nº
11.846/2023.
BENEFÍCIO
NEGADO.
PERDÃO
PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER
EXECUTIVO.
ALCANCE.
ALTERAÇÃO.
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TESES
DEFENSIVAS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE
PENA.
EQUIPARAÇÃO.
SITUAÇÕES
JURÍDICAS.
DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
VEDAÇÃO OBJETIVA. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da
Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto
natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão,
a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade,
positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode
ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023,
estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência
presidencial a determinado universo de condenados beneficiados por sursis.
Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena”.
3. A expressão “ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena” - art.
2º, XII, do aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza
jurídica diversa, o período de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao
efetivo cumprimento de pena.
4. O art. 2º, inciso XII, do Decreto de Indulto Natalino de 2023, apenas incluiu
aqueles sentenciados que foram beneficiados com o sursis, mas depois, fruto de
sua revogação, cumpriram parcialmente a pena imposta. Em decorrência,
esses apenados iniciaram a efetiva execução da reprimenda e, avante,
completaram a parcela exigida pelo Decreto. Método lógico-sistemático de
hermenêutica.
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de
concessão de indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção
jurídica tem sido amparada nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida
na jurisprudência do STM. No contexto, inexistem motivos para haver
Distinguishing.
6. O pleito para se aplicar decretos de indulto natalino pretéritos esbarra nos
seus requisitos objetivos. A combinação dessas normas ofenderia os Princípios
da Proporcionalidade e da Individualização da Pena.
7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do Recurso defensivo e, no mérito, em negar-lhe provimento, para manter
incólume a Decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM (1ª Aud/3ª CJM) nos autos do Processo de Execução Penal
(PEP) nº 9000023-26.2022.7.03.0103, que indeferiu a concessão do benefício do indulto ao
executado LEONARDO SANTOS PADILHA, ex-Soldado (ex-Sd Leonardo Santos).
Na origem, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx)
condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o sursis, pela prática do
crime previsto no art. 303, § 2º (Peculato-furto), do CPM, conforme a Sentença de 9.2.2021,
atinente aos fatos envolvendo a subtração de carne do Rancho do 3º Batalhão de Polícia do
Exército (3º BPE), em Porto Alegre-RS (Processo relacionado: APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103, Evento 237, doc. SENT1).
Em sede de Apelação, os Ministros do Superior Tribunal Militar (STM), por
unanimidade, confirmaram a Sentença condenatória, excluindo das condições do sursis a
alínea “a” do art. 626 do CPPM. Em 3.9.2021, o respectivo Acórdão foi lavrado – publicação:
9.9.2021 (Processo relacionado: Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000, Evento 51, doc.
DJE1).
O Aresto supracitado foi alvo de Recursos diversos interpostos pela DPU
perante o STM e Supremo Tribunal Federal (STF), todos inexitosos:
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Recurso Extraordinário (RE) no STM (Processo Relacionado: RE nº 7000763-
54.2021.7.00.0000, Evento 7, doc. DEC1 - inadmitido);
- Agravo Interno (AI) no STM (Processo Relacionado: AI nº 7000091-
12.2022.7.00.0000, Evento 26, doc. ACOR1 – rejeitado, por unanimidade); e
- Reclamação (Recl) nº 55.247 no STF (Processo Relacionado: AI nº 7000091-
12.2022.7.00.0000, Evento 44, doc. CERT1 [indeferimento da liminar]; Evento 46, doc.
CERT1 [Decisão negando seguimento à Recl, transitada em julgado em 14.2.2023, conforme
o Evento 47 – CERT1).
Em razão da negativa de seguimento da Recl nº 55.247, o trânsito em julgado
da condenação para o recorrente retroagiu para 6.9.2022 (Processo relacionado: AI nº
7000091-12.2022.7.00.0000 – Evento 38, doc. CERT1).
A tramitação da Execução iniciou-se em 13.9.2022, por intermédio do PEP nº
9000023-26.2022.7.03.0103, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
Em 3.11.2022, ocorreu a audiência admonitória, na qual o sentenciado
concordou com as condições impostas para o período de prova do sursis.
As Partes foram intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de
concessão de indulto ao sentenciado.
O Ministério Público Militar (MPM) posicionou-se contrário, sob a alegação de
falta de enquadramento nas hipóteses legais (Processo relacionado: PEP nº 9000023-
26.2022.7.03.0103, Evento 76).
A DPU requereu a extinção da punibilidade pela concessão do benefício do
indulto natalino, amparando o seu pleito no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de
22.12.2023, sob a óptica de que o sentenciado atenderia aos requisitos legais, por ter
cumprido mais da metade do sursis. Subsidiariamente, pleiteou a concessão do indulto, com
fundamento no Decreto Natalino do ano de 2022, em seus arts. 5º c/c o 9º, I, ambos daquele
Diploma Legal (Processo relacionado: PEP nº 9000023-26.2022.7.03.0103, Evento 80).
Em 15.2.2024, a Magistrada da 1ª Aud/3ª CJM, Dra. NATASCHA
MALDONADO SEVERO, indeferiu a concessão do benefício do indulto ao recorrente, com
base no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023 e no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (Evento
1. Doc. DEC1).
A DPU, em 19.2.2024, interpôs, tempestivamente, o presente RSE, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 28.2.2024. (Processo relacionado: PEP nº 9000023-
26.2022.7.03.0103, Eventos 88/94). Em suas Razões Recursais, pugnou pela reforma da
Decisão atacada, para que seja concedido o indulto. Em síntese, sustenta que o art. 2º, XII, do
Decreto nº 11.846/2023 ampara o seu pleito (Evento 1, doc. RAZRECUR4).
O MPM, em Contrarrazões, pleiteou o não provimento do RSE. Aduziu, para
tanto, o acerto e a adequação na Decisão atacada. Assim, requereu a sua manutenção, nos
termos em que foi proferida (Evento 1, doc. CONTRAZ5).
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Juízo de Retratação, a Magistrada, em 12.4.2024, manteve a
Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos — art. 520 do CPPM (Evento 1,
doc. INIC6).
Em 22.4.2024, a Secretaria Judiciária certificou que, em razão da Apelação n°
700017-51.2021.7.00.0000, o presente feito foi redistribuído, por prevenção, a este Relator
(Evento 6, doc. CERT1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do presente Recurso (Evento
9,
doc.
PARECER_MPF1).
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
Em 2.8.2024, a DPU protocolizou Petição repetindo os fundamentos do RSE
interposto (Evento 25, doc. PET1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

MÉRITO

I. CONTEXTUALIZAÇÃO DO INDULTO

A concessão de indulto é competência privativa do Chefe do Poder Executivo
Federal, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui
discricionariedade para determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e
examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, segundo critérios de
conveniência e de oportunidade.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio não estabeleceu quaisquer limites à
atuação normativa do Presidente da República, salvo as vedações do art. 5º, inciso XLIII, da
CF/88, verbis:

7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 5º
[...]
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem; [...].

Ao tratar do supracitado inciso constitucional, o legislador ordinário, no art. 2º,
inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), incluiu expressamente o indulto
na restrição legal, para considerar o instituto, assim como a graça e a anistia, inaplicáveis aos
delitos de maior gravidade.
Se o legislador constituinte e o ordinário não definiram as balizas para a
atividade legislativa do Presidente da República, no que tange aos parâmetros exigíveis para
a concessão do indulto, certamente essa tarefa escapa das competências do Poder Judiciário.
Acerca da discricionariedade intrínseca do ato de clemência presidencial,
resgata-se o entendimento consagrado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.874/DF, ocorrido
em 9.5.2019, no qual o Ministro Alexandre de Moraes foi Relator para o Acórdão. Observe-
se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84,
XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
[...] 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem
como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir
de critérios de conveniência e oportunidade.
[...]
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifos nossos.)

7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Presidente da República, conforme o art. 84, inciso XII, da CF/88, detém
competência privativa para decretar o indulto, o que inclui a fixação de seus requisitos e a
definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade.
Essa discricionariedade, a qual foi positivada no patamar constitucional, sendo
exercida conforme o limite previsto, não pode ter o seu alcance alterado perante o Poder
Judiciário.

II. DESENVOLVIMENTO

A DPU insurge-se contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 15.2.2024, que negou a concessão do indulto a
Leonardo Santos Padilha (recorrente), com base no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023 e
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (Evento 1. Doc. DEC1).
O Decisum questionado foi assim fundamentado, verbis:

“[...] O condenado não faz jus ao benefício do indulto.
O inciso I do art. 2º do Decreto 11.846/2023 exclui do rol dos beneficiários do indulto os
condenados que tenham recebido a suspensão condicional da pena. Veja-se:
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado
sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por
multa, e, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que tenham cumprido, até 25
de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se
reincidentes;
Por outro lado, o inciso XII desse mesmo dispositivo exige, para a concessão do benefício, o
cumprimento de, pelo menos, um terço da pena, in verbis:
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: [...] XII, condenadas
a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25.12.2023, um terço da
pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.
Ocorre que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não é possível
considerar o cumprimento do sursis como se cumprimento de pena fosse, para fins de
concessão de indulto, conforme ementa abaixo colacionada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de
concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2.
Habeas corpus denegado. (STF. HC nº 129838. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Julgamento: 16.5.2017, Publicação: 9.6.2017.)
Esse entendimento está em consonância com a finalidade do próprio instituto do indulto
coletivo que, segundo consignado pelo STF: ‘tem duas grandes justificativas de acordo com a
doutrina: “A primeira: o descongestionamento do sistema penitenciário. Portanto, o indulto é
um instrumento de política penitenciária. Segundo o seu caráter humanitário’, destinando-se a
corrigir as iniquidades do sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere
(ADI 5874, [...] Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
9.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 4.11.2020 PUBLIC 5.11.2020).
No entanto, nenhuma dessas finalidades é atendida com o perdão da pena, em caráter
genérico, de pessoas que receberam o benefício da suspensão condicional da execução da
pena. Em primeiro lugar, não tem impacto no encarceramento, porque as penas foram
suspensas, estando os condenados em liberdade. Por outro lado, não tem caráter humanitário,
porque as pessoas em liberdade não padecem dos sofrimentos do cárcere.
Sobre a aplicação do Decreto Natalino de 2022, requerimento subsidiário da defesa, tem-se
que também não se aplica ao caso dos autos. Isso porque o referido diploma é cristalino, em
seu art. 5º, ao especificar que o indulto será concedido "às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Assim, não
pode ser aplicado no caso concreto, uma vez que o crime de peculato-furto tem pena máxima
em abstrato de 15 anos, sendo irrelevante, para a aplicação do indulto, que a pena em
concreto tenha sido de 2 anos de reclusão.
ISSO POSTO, indefere-se o pedido de concessão do benefício do indulto ao condenado
LEONARDO SANTOS PADILHA, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e com base
no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. [...]”.

A DPU, irresignada com a negativa da concessão do benefício do indulto,
interpôs o presente RSE. Assim, passa-se à análise das teses defensivas.

2.1 DOS ARGUMENTOS DA DPU

A DPU interpôs o seu Recurso com base nos arts. 516, alínea “l” (indeferimento
de prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade), c/c o 518 (prazo), ambos do CPPM.
Fundamenta o seu pedido no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de 22.12.2023:

“[...] Art.2º - Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
[...]
XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma
do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com
a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes.” (Grifo nosso.)

Subsidiariamente, a DPU requer o indulto com fundamento no Decreto
Presidencial nº 11.302, de 22.12.2022.

2.1.1 Do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023

A tese defensiva principal enaltece a expressão “ou beneficiadas com a
suspensão condicional da pena”, contida no dispositivo legal supracitado, porque teria, na sua
peculiar óptica, o alcance de equiparar o período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis), cumprido pelo sursitário, ao efetivo cumprimento de pena.
Não lhe assiste razão.
As vedações para a concessão do indulto natalino foram previstas claramente no
art. 1º do Decreto nº 11.846, de 22.12.2023.
No art. 2º do mesmo diploma legal, estão as hipóteses permissivas para o
aludido benefício, embora com algumas restrições, conforme se verifica no inciso I.
Inexistem dúvidas quanto ao caráter impositivo da norma e à sua taxatividade
no tocante à não extensão do indulto aos que foram beneficiados pelo sursis.
Indiscutivelmente, ocorrem atualizações no ordenamento jurídico toda vez que
se publica o Decreto anual de indulto natalino, ensejando novéis argumentos e debates
consequentes.
É natural que resulte assim, pois as percepções políticas e jurídicas sobre esse
assunto são mutáveis, adequando-se ao tempo e à vontade da autoridade competente para a
concessão do benefício em questão.
Todavia, a hermenêutica recomendável para solucionar as questões jurídicas no
presente caso e entregar a melhor prestação jurisdicional deve ser a sistemática (lógica),
considerando as características do indulto e todo o ordenamento normativo.
Há lógica na ordem de disposição dos arts. do Decreto de indulto de 2023,
apresentados com a coerência necessária.
O art. 1º traz hipóteses de vedação à concessão do Indulto. O art. 2º, por sua
vez, aponta situações permissivas para o deferimento da benesse, com algumas restrições.
Nem no art. 1º, tampouco no art. 2º do Decreto supracitado, há regra clara que
equipare o tempo de período de prova do sursis com o de efetivo de cumprimento da pena,
como requer a DPU.
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, são situações jurídicas diferentes e essa equiparação inexiste.
A afirmação defensiva constitui uma ilação, porquanto não observa a restrição
cristalina contida no art. 2º, I, do Decreto de indulto de 2023, que veda a extensão do
benefício aos sursitários:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado
sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por
multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até
25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se
reincidentes; (Grifo nosso.)

Ademais, a análise do art. 2º, XII, do Decreto de indulto Natalino de 2023, não
corrobora a tese defensiva.
O dispositivo aludido está assim redigido:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
[...]
XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma
do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com
a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
(Grifo nosso.)

Assim, a expressão “de qualquer forma” refere-se aos condenados que tenham
cumprido pena em qualquer modalidade, nas parcelas temporárias específicas condizentes
com a sua situação, até 25.12.2024.
Definitivamente, não houve equiparação de “cumprimento de pena” com o
“período de prova” percorrido pelos sursitários. São situações absolutamente diversas.
Mediante a hermenêutica sistemática (lógica), no que concerne ao conjunto de
hipóteses amparado pela norma, destaca-se a melhor dicção para o art. 2º, inciso XII, do
Decreto de indulto Natalino de 2023. Nesses termos, esse dispositivo apenas incluiu, entre os
possíveis beneficiados com o indulto, aqueles que, após o cumprimento parcial da pena
imposta, foram preteritamente beneficiados com o sursis, mas depois houve a sua revogação.
Em decorrência, esses apenados iniciaram o efetivo cumprimento da sua reprimenda e
percorreram a parcela exigida pelo Decreto.
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, o dispositivo legal em questão jamais excluiu do universo das suas
exigências o real cumprimento de parcela da sanção penal.
Em verdade, o critério adotado no Decreto de indulto natalino de 2023
permanece sendo impeditivo para a concessão do benefício aos sursitários em período de
prova, pois, nesses casos, não há cumprimento de pena.
Ademais, a tese apresentada pela DPU não está sintonizada com as finalidades
do indulto, como bem explanado na Decisão atacada (Evento 1, doc. DEC1):

“[...] Ocorre que, segundo entendimento consolidado do STF, não é possível considerar o
cumprimento do sursis como se cumprimento de pena fosse, para fins de concessão de indulto,
conforme ementa abaixo colacionada:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência do STF é pacífica de que o período de prova referente à suspensão
condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo
de cumprimento da sanção pena. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (STF. HC nº
129838. Rel: Min Alexandre de Moraes. Julgamento: 16.5.2017, Publicação: 9.6.2017)
Esse entendimento está em consonância com a finalidade do próprio instituto coletivo, que,
segundo consignado pelo STF: ‘tem duas grandes justificativas de acordo com a doutrina. A
primeira: o descongestionamento do sistema penitenciário. Portanto, o indulto é um
instrumento de política penitenciária. Segundo, o seu caráter humanitário’, destinando-se a
corrigir as iniquidades do sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere
(ADI 5874, [...] Rel p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9.5.2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 4.11.2020 PUBLIC 5.11.2020).

No entanto, nenhuma dessas finalidades é atendida com o perdão da pena, em caráter
genérico, de pessoas que receberam o benefício da suspensão condicional da execução da
pena. Em primeiro lugar, não tem impacto no encarceramento, porque as penas foram
suspensas, estando os condenados em liberdade. Por outro lado, não tem caráter humanitário,
porque as pessoas em liberdade não padecem dos sofrimentos do cárcere. [...]”

Ademais, o período de prova dos sursitários não foi incluído no Decreto nº
11.846, de 22.12.2023 para computar “tempo de cumprimento de pena”, denotando-se
eloquente silêncio nesse ponto. Além disso, impede, por consequência lógica, qualquer
interpretação extensiva ou integrativa com fim diverso.

Nessa base, o argumento defensivo é improcedente.
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1.2 Da inexistência de Distinguishing

A DPU afirma, em suas Razões Recursais, que o julgado do STF, reproduzido
no item anterior e mencionado pela Magistrada na Decisão atacada, não se aplicaria ao
presente caso, pois houve inovação no Decreto de Indulto natalino de 2023.
Em suma, o Distinguishing ocorre em situações nas quais o Tribunal profere
decisão sem aplicar a sua própria jurisprudência, porque o caso analisado apresentaria
particularidades distantes do entendimento consolidado.
Contudo, o argumento não merece guarida.
No precedente mencionado na Decisão da Magistrada, objeto do presente
Recurso, vê-se que o STF não restringiu a sua análise a determinado Decreto de Indulto.
Ao contrário, o STF, para fundamentar a sua conclusão, fez citação
jurisprudencial genérica, mencionando, inclusive, precedentes de anos diferentes.
Não se percebe, portanto, a existência de Distinguishing apto a afastar os
fundamentos da Decisão questionada, tampouco a ensejar o provimento do presente Recurso.
Nesse fio, a conclusão sobre o tema permanece a mesma, independentemente
do ano em que foi publicado o Decreto de Indulto: o período de prova referente ao sursis
não é computado, para fins de concessão de Indulto, como tempo de cumprimento da
pena.
Nessa base, o argumento não tem amparo legal.

2.1.3 Do pedido subsidiário

Subsidiariamente, a DPU requer a aplicação art. 5º do Decreto nº 11.302/2022
com interpretação conforme o Princípio da Individualização da Pena, previsto no art. 5º,
XLVI, da CF/88, para fins de concessão do indulto ao recorrente.
Todavia, o argumento não merece guarida.
Examinando-se o texto do aludido Decreto, a redação do seu art. 5º,
nitidamente, restringe a sua hipótese de aplicabilidade aos crimes cujas penas não superem 5
(cinco) anos de reclusão:

7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Contudo, o réu foi condenado pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), cuja pena máxima em abstrato é de 15 (quinze) anos de reclusão.
O Decreto foi específico ao referir-se à “pena máxima em abstrato”, de sorte
que descabe qualquer eventual outra interpretação para considerar a sanção em concreto.
Esse entendimento não gera qualquer ofensa ao Princípio da
Individualização da Pena, aplicável no momento da imposição da reprimenda.
Trata-se de requisito objetivo para a concessão do indulto, materializando a
vontade da autoridade competente que fez referência expressa à pena em abstrato.
Para além, o Decreto de Indulto Natalino de 2022 teve por escopo os
sentenciados que cumpriram parte de suas reprimendas até 25.12.2022, mas esse não é o caso
do ora recorrente, pois sequer iniciou o cumprimento de sua sanção, por ter sido beneficiado
pelo sursis.
Dessa forma, o argumento é frágil e insuficiente para alterar o entendimento ora
esposado.

2.2 DO PARECER DA PGJM

A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso da DPU
(Evento 9, doc. PARECER_MPF1):

“[...] Ressalta-se que o art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, exclui do rol dos
beneficiários do indulto os condenados que tenham recebido a suspensão condicional da pena
[...].
Além disso, nota-se também que o inciso XII do mesmo dispositivo legal estabelece para a
concessão do benefício o cumprimento de, pelo menos, um terço da pena [...]
Verifica-se que [...] Leonardo Santos Padilha não cumpriu pena, somente obteve a suspensão
condicional da sanção penal com prazo de período de prova anteriormente fixado, como dito
alhures.
[...]
Em relação ao pedido subsidiário para a aplicação do Decreto de Indulto nº 11.302/2022, é
possível reafirmar categoricamente que o art. 5º daquela norma proíbe tal benesse ‘às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a cinco anos’.
No caso em tela, o crime de peculato-furto tem pena máxima em abstrato de 15 (quinze) anos,
portanto, a norma citada não contemplaria expressamente o Recorrente, sequer a priori.
Dentro desse cenário fático-jurídico, impossível reconhecer a indulgência requerida,
sobretudo porque as diretrizes normativas do art. 2º do Decreto nº 11.846/2023 estabelecem
óbice para a pretensão recursal. Assim, o Recorrente [...] não faz jus à concessão do benefício
de indulto natalino sub examine por vedação explícita contida no Decreto indulgente. [...]”

Dessa forma, a douta PGJM alinha-se integralmente à presente fundamentação,
opinando pela manutenção da Decisão que negou a concessão do benefício do indulto ao ora
recorrente.

III. CONCLUSÃO

Alfim, o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 303, § 2º (Peculato-furto), tendo sido agraciado com
o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
À luz dos Decretos de Indulto analisados (2022 e 2023) no presente Recurso, o
recorrente não faz jus ao benefício requerido. Isso porque desatende aos requisitos objetivos
necessários para obter a benesse, uma vez que não possui tempo de efetivo cumprimento de
pena.
O período de prova do sursis não pode ser considerado como tempo de efetivo
cumprimento de pena, por serem fatos absolutamente diversos.
Para além, a vontade da autoridade competente materializada no Decreto de
Indulto não permite supressão, flexibilização ou extensão indevidas, conforme entendimento
jurisprudencial consolidado.
Assim, a Decisão recorrida deve ser mantida, pois fundamentada corretamente
de acordo com a Lei, sem quaisquer máculas a dispositivos e Princípios Constitucionais.

IV. VOTO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Recurso em Sentido
Estrito e, no mérito, de negar-lhe provimento, para manter incólume a Decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363558v10 e do código CRC e73c29ed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 18/8/2024, às 14:6:13
7000264-65.2024.7.00.0000
40001363558 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR